Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Pedido de autorização para realizar depósito judicial das parcelas, quando já existente Termo de Parcelamento da dívida tributária junto ao ente federativo, é algo contraditório. Inexistência de perigo de dano e da probabilidade do direito pleiteado.
3. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.